Tribunal: TJPA
Processo: 0052323-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052323-39.2010.8.14.0301
APELANTE: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACORDÃO DE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA FOI PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FORMA DO ART. 20, §4º E ALÍNEAS DO §3º DO CPC/1973.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabível o esclarecimento da decisão embargada apenas para estabelecer a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais na forma do art. 20, §4º CPC/1973, uma vez que a sentença impugnada foi prolatada antes da vigência do Novo Diploma Processual Civil, conforme documento de ID
3419216
.

2.
Em que pese o decisum em apreço ter sido proferido sob a égide do novo Código de Processo Civil, o seu julgamento se deu com base no ordenamento anterior, o CPC/73, pois, consoante o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados, porém, os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.
Diante da reforma da sentença objeto do acordão embargado, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que mantenho a condenação do apelado/embargado ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 20, §4º c/c alíneas a, b e c do §3º do CPC/1973, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da demanda que teve acolhida a alegação de prescrição do débito e a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, combinado com o princípio da proporcionalidade ao se fixar o quantum devido a título de honorários sucumbenciais, e em atenção à necessidade de apreciação equitativa do Juiz.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA em face do acordão de ID Num. 1351102 - Pág. 1/10 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proposto em face do ESTADO DO PARÁ.

A decisão embargada foi assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO COMPROVADO PELO FISCO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em questão, mesmo que de forma concisa, e ainda que se possa questionar o acerto ou equívoco da decisão impugnada, entendo que o Juízo singular analisou as questões de fato e de direito contidas nos autos, tendo analisado as questões principais postas pelas partes, mesmo que se questione quanto à profundidade da análise dos argumentos suscitados, por isso, afastada a preliminar de ausência de fundamentação. 2. A fazenda pública estadual aduziu a interrupção do prazo prescricional do débito tributário, nos termos do art. 174, IV do CTN, em decorrência da existência de pedido de parcelamento em 30/07/2005, tendo requerido o seu cancelamento em 30/09/2005, a partir daí reiniciando a contagem do prazo prescricional, interrompido pelo mencionado parcelamento. 3. Ao apreciar os documentos apresentados pelo fisco estadual, que fundamentam a tese de que o apelante fez o pedido de parcelamento do débito tributário, ensejando a interrupção do prazo prescricional, verifico que foram juntadas de forma impressa apenas as informações do contribuinte, relatório do débito parcelado, relatório do parcelamento e relatório de conta corrente. 4. Não foi juntado pedido formalizado da empresa requerendo o parcelamento do débito, contrato social, documento de identificação do requerente e assinatura do representante legal ou procurador, instrumento de confissão de dívida, dentre outros documentos que poderiam ser apresentados pelo fisco. 5. Nesse sentido, ao meu ver, o embargado/recorrido, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito alegado, no caso a existência de prescrição do débito, cabendo a aplicação do art. 373, inciso II do NCPC, à medida que incumbiria à fazenda pública a comprovação do parcelamento do débito tributário, requerido pelo apelante, o que não se demonstrou no caso dos autos.”

Em suas razões recursais, a empresa embargante a necessidade de esclarecer obscuridade quanto a fixação dos honorários sucumbenciais e a aplicação do disposto no art. 85, §3ª, III c/c o §4º, I, do CPC/2015, entendo incabível a aplicação do art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil. Além disso argui o interesse de pré questionar a matéria.

Ao final, requer que seja dado efeito modificativo ao julgado, com o fim de fixar os honorários com base nos citados dispositivos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimentos dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso em exame, entendo cabível os referidos embargos, apenas para estabelecer a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais na forma do art. 20, §4º CPC/1973, uma vez que a sentença impugnada foi prolatada antes da vigência do Novo Diploma Processual Civil, conforme documento de ID
3419216
.

Desse modo,
em que pese o decisum em apreço ter sido proferido sob a égide do novo Código de Processo Civil, o seu julgamento se deu com base no ordenamento anterior, o CPC/73, pois, consoante o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados, porém, os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Ademais, O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.465.535/SP, decidiu questão relativa ao marco temporal para aplicação do CPC/2015 aos honorários advocatícios, fixando a sentença como ponto de referência para aplicação da norma processual respectiva.

Vejamos trecho do julgado:

“Observa-se, portanto, que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/15. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi publicado em consonância com o CPC/73, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais. (REsp. n. 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016).”

Acrescenta, o relator do referido julgado, que essa tese é a que melhor contempla o direito adquirido e a vedação às decisões-surpresa:

“Dessa forma, as partes litigantes possuem a prerrogativa legal de verem subsumir-se à hipótese vertente a norma que amparava o instituto dos honorários advocatícios na data da sentença, com o fim de salvaguardar o direito adquirido. Não se pode olvidar que tal princípio está umbilicalmente ligado, no caso em epígrafe, ao princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do novo Código de Processo Civil (...).”

Outrossim, diante da reforma da sentença objeto do acordão embargado, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que mantenho a condenação do apelado/embargado ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 20, §4º c/c alíneas a, b e c do §3º do CPC/1973, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da demanda que teve acolhida a alegação de prescrição do débito e a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, combinado com o princípio da proporcionalidade ao se fixar o quantum devido a título de honorários sucumbenciais, e em atenção à necessidade de apreciação equitativa do Juiz.

Quanto à necessidade de prequestionamento alegada, enfatizo que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário. - Desde a entrada em vigor do CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto conheço o recurso de embargos de declaração e nego-lhe provimento, mantendo a condenação pelo honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, nos termos do art. 20, §4º c/c alíneas a, b e c do §3º do CPC/1973, dada a prolação da sentença de primeiro grau na vigência do referido Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar o presente dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020